Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA.Segundo preconiza o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as verbas de natureza alimentar e os depósitos em caderneta de poupança de até 40 salários-mínimos. A proteção conferida pelo referido comando legal tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor em face de eventual constrição das verbas ali descritas, de caráter eminentemente alimentar, não protegendo, contudo, eventuais valores constantes de conta bancária, que não se originem do fruto do trabalho ou desbordem daquelas outras circunstâncias explicitamente delineadas pelo preceptivo legal. Cabe à parte executada comprovar, à luz do disposto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, que o montante sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal, sob pena de manutenção da medida constritiva. No caso, não tendo a agravante demonstrado que a quantia depositada em caderneta de poupança se caracteriza como reserva futura, nem que o bloqueio em conta corrente recaiu sobre verba de natureza alimentar, a decisão agravada deve ser mantida.